Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726909-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MONICA ARAUJO LIMA FARIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 238520087 do processo n. 0728043-57.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Monica Araujo Lima Farias, deferiu o pedido de tutela antecipada “para determinar ao requerido que se abstenha de lançar a débito em contas bancárias da requerente valores que se reputa não pagos relativamente a obrigações objeto dos contratos de empréstimo n. 2023664378, 2023664386, 2023664394, 2022632537, 0177083980, 0178320625, 0207555303 e 0207907927, cuja autorização foi revogada pela parte autora”. Em suas razões recursais (ID 73590860), sustenta o agravante que a decisão, “além de fundar-se em norma inaplicável ao caso concreto (a Resolução n. 4.790/20, cuja irretroatividade foi completamente ignorada), também impôs ao banco agravante o cumprimento de obrigação impossível, ao exigir a suspensão de descontos de contrato cuja existência sequer está documentalmente demonstrada”. Argui que “os descontos feitos na conta corrente, através de débito automático, oriundos de empréstimos, tratam-se de forma de pagamento legal e que foram pactuados de livre e espontânea vontade pela parte agravada, sendo procedimento basilar do contrato de mútuo celebrado”. Entende, à luz do art. 9o da Resolução n. 4.790/20, que “o cancelamento da autorização concedida pelo mutuário está condicionado ao não reconhecimento dessa autorização”. Alega que a pretensão da autora constitui conduta incompatível com a boa fé, caracterizando venire contra factum poprium. Ressalta que aos contratos de empréstimos consignados e de antecipação de 13o salário não se aplica a Resolução CMN n. 4.790/20. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem e indeferir o pedido de tutela antecipada realizado pela autora. Preparo recolhido (ID 73936655). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da instituição financeira agravante quanto à pretensão liminar de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Verifica-se, na origem, que foi deferido o pedido de tutela antecipada realizado pela parte autora para determinar ao réu que se abstenha de debitar em contas bancárias da requerente valores das prestações relativas às obrigações objeto dos contratos de empréstimo n. 2023664378, 2023664386, 2023664394, 2022632537, 0177083980, 0178320625, 0207555303 e 0207907927, em razão da revogação da autorização de débito pela parte autora. Sobre o assunto, é cediço que, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Assim, a princípio, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/03[1], que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A revogação da autorização de desconto em conta-corrente, por sua vez, está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, a qual estabelece ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, o atual estágio da jurisprudência pátria garante o direito do consumidor de revogar a autorização previamente dada às instituições financeiras para a realização de descontos em sua conta-corrente, sem prejuízo de que assuma as consequências econômico-financeiras da sua escolha, com a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios. Dito isso, a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Com efeito, se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Há de se preservar, ainda, o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários. Nesse contexto, atribuir efeitos retroativos ao cancelamento significa legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Assim, a revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Nesse contexto, se os contratos de crédito com autorização para débito em conta-corrente foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, tal como no caso, não há falar, a princípio, em direito da autora em ver cancelada a autorização dada no referido ajuste, especialmente no âmbito da tutela de urgência. Os descontos em conta-corrente empreendidos pelo banco réu, portanto, revelam-se, nessa altura do processo, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. Portanto, presente a probabilidade do direito da instituição financeira agravante. No tocante ao segundo requisito, a manutenção da interrupção dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem da autora para novas contratações ou empréstimos e o risco de inadimplência, configurando o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mesmo sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários em conta corrente da parte autora, referentes a contratos de mútuo celebrados entre as partes. O agravante alegou que os descontos são autorizados contratualmente e questionou a imposição de multa diária, requerendo o efeito suspensivo e a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir instituição financeira a suspender descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020; e (ii) estabelecer se há legalidade na imposição de multa cominatória diante do cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 garante ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito em conta, mas condiciona esse cancelamento à ausência de reconhecimento da autorização contratual expressa, o que não se verifica no caso. 4. Os contratos juntados aos autos demonstram autorização prévia e expressa para descontos em conta corrente, celebrados no exercício da autonomia da vontade, não havendo vícios ou cláusulas abusivas que justifiquem intervenção judicial. 5. Conforme o Tema 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em contacorrente, mesmo que esta receba salários, desde que previamente autorizados, não sendo aplicável por analogia o limite de descontos previsto para consignações em folha. 6. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020, exige a inexistência de autorização expressa previamente pactuada. 2. São válidos os descontos bancários em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo, desde que autorizados de forma expressa e livre pelo correntista. 3. A imposição de multa cominatória é indevida quando não verificada a ilegalidade da conduta da parte. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdãos nos 1813368, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO; 1630275, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO; 1776871, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO; 1776821, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB e 1769146, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO – 8a Turma Cível. (Acórdão 2008944, 0705751-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão recorrida. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.